Tribunal: TJMT
Processo: 0500423-92.2015.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0500423-92.2015.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUCIENE ORTEGA - CPF: 202.686.021-15 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO ORALMENTE manifestou PARECER PELA NÃO INTERVENÇÃO EM FACE DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO.- DR. ALMIR GUIMARÃES

E M E N T A

EMENTA:

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL ORIUNDA DE COBRANÇA DE CRÉDITO ORIUNDO DE URV – SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – IMPOSSIBILIDADE – IRDR Nº 85560/2016 – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar em
rediscussão em sede de execução de sentença de matérias já apreciadas na fase cognitiva da demanda judicial
, sob pena de nulidade da decisão, consoante jurisprudência do STJ.

É de
ser

reformada
a
sentença
quando se tratar de evidente equívoco no julgamento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020